Tribunal: STF
Processo: AI 374994
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Ofensa
reflexa. Não se admite recurso extraordinário para interpretação de
 lei
federal (art. 102, III, "a"). 3. O fato de a decisão se revelar
desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 4. Agravo regimental desprovido.